Tribunal: TJDFT
Processo: 0706593-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL APOSENTADO. PENSÃO POR MORTE. FILHA INVÁLIDA. PRESCRIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS COMPROVADOS. HABILITAÇÃO TARDIA. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. A pensão por morte é espécie de benefício previdenciário e, portanto, considerado direito fundamental, razão pela qual não está sujeito à prescrição do fundo de direito. Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, formará o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, devendo considerar, para o julgamento do mérito da demanda, apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis a tanto. Não há cerceamento de defesa quando, a despeito de o laudo pericial ter sido elaborado sem a presença da apelante, que ingressou no processo posteriormente, o juiz entende desnecessária a produção de laudo complementar porque a parte formula quesitos que já haviam sido respondidos pelo expert, sem alegar vício no laudo anterior. De acordo com a Súmula 340, do Superior Tribunal de Justiça, a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado. Comprovada a filiação e a invalidez pré-existente ao óbito do servidor público aposentado, a autora faz jus à pensão por morte, nos termos do artigo 217, inciso II, alínea a, da Lei no. 8.112/90. Tratando-se de habilitação tardia que implicará na redução da pensão que vinha sendo percebida pela companheira do falecido servidor aposentado, o termo inicial da pensão devida à autora é a data do requerimento administrativo, conforme artigo 219, parágrafo único, da Lei no. 8.112/90. Sendo a condenação de natureza previdenciária, os índices aplicados pela sentença – juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária pelo INPC – observam o que foi decidido no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE e Recurso Especial 1.495.146/MG.